Tribunal: STF
Processo: Rcl 66591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Casa Branca, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: No caso em tela, se trata de bilhetagem do telefone do Acusado e também do corréu, com relação de ligações e erb´s, a qual a polícia investigativa teve amplo acesso, selecionou somente o que convinha para a acusação e omitiu os demais dados que, certamente, favoreceriam à defesa. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula 14, do STF, concedendo ordem de soltura de ofício, haja vista o evidente excesso de prazo para a reabertura da instrução processual. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Confira-se, a esse propósito, a manifestação do Juízo de origem na sentença condenatória, na qual o reclamante foi condenado a 13 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão em razão da prática do crime de roubo majorado, por três vezes: 



    […] no que diz respeito a alegação da defesa de que não houve observação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, também não merece acolhida. Todas as provas constantes nos autos ficaram à disposição das defesas, tratando-se de objeto de digressão jurídica dos fatos […]. 



    Ficou registrado, ainda, em sede de Embargos de Declaração: 



    No caso, o embargante alega, em síntese, que a r. Sentença não indicou o seu local exato quando do ilícito a ele imputado, bem como, baseou-se no registro erb (estação rádio base), acerca do qual a defesa não teve acesso pleno e irrestrito. 



    Ora, com a devida vênia, constata-se que a parte embargante não pretende sanar omissões tampouco aclarar contradições ou obscuridades, mas sim rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que só podem ter escopo integrativo. 



    Com efeito, na r. Sentença, acerca da presença do réu Rafael, ora embargante, no local do crime, fez-se constar ter sido ele reconhecido pela vítima Luiz Carlos, bem como, que o próprio corréu Edgar "afirmou que foi quem fez o transporte dos tratores para Rafael na noite do crime em comento, o que traz mais certeza e segurança ao reconhecimento das vítimas quanto a Rafael". 



    No que se refere ao uso da ERBs para estabelecer o local de conexão do telefone celular do réu, se no local do crime ou não, claramente a r. Sentença não se baseou em tais ERBs para tanto, mas sim nas demais provas dos autos, de modo que a alegação da defesa no sentido de que houve prejuízo é meramente argumentativa. Ressalte-se que para fins de menção acerca da distância entre a Comarca de Casa Branca – SP e Alfenas – MG não foi necessário o uso das referidas ERBs pelo juízo, pois a distância entre municípios é de conhecimento público, podendo ser obtida até mesmo pelo serviço on-line do "Google Maps". 



    Assim, sem delonga, não se verifica na r. Sentença qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo que conheço dos presentes embargos, e no mérito nego-lhe provimento, com os esclarecimentos acima. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que todas as provas constantes nos autos ficaram à disposição das defesas, conforme destacado pelo Juízo de origem. Em verdade, busca a defesa, como visto, rediscutir a responsabilidade penal do acusado. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente